Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL (QUEBRA DE EXCLUSIVIDADE). FORNECIMENTO DE GÁS-GLP. CONDOMÍNIO EM SHOPPING CENTER. APLICAÇÃO DO CDC. AFASTADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. VALIDADE. CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. MULTA. PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia dos autos cinge-se à averiguação da legalidade de cobrança de multa contratual por violação à cláusula que previa a exclusividade no fornecimento de GLP.
1. Cuida-se de apelações contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da multa contratual, por violar cláusula de exclusividade. 1.1. Ambas as partes recorreram. 1.2. O autor pede a reforma da sentença para que a multa seja calculada a partir da data da infração contratual, além de suscitar, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo da parte ré. 1.3. O requerido, por sua vez, pede a reforma da sentença para que o caso seja apreciado a luz do CDC. Aponta nulidade da cláusula de renovação automática e almeja a redução equitativa da multa aplicada, na forma do art. 413 do CC.
2. A preliminar de não conhecimento do apelo - afastada. 2.1. Para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.2. Na hipótese, evidente a irresignação do requerido quanto a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo indicado, como pretensão de reforma do julgado, a necessidade de reconhecer a nulidade de cláusula contratual para afastar a multa, além de pretender reduzir o montante reconhecido como devido pelo julgado.
3. Na espécie, trata-se de relação jurídica firmada entre a empresa autora, do ramo de distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo – GLP, e o condomínio do shopping requerido, formado pelos condôminos proprietários de unidades comerciais do empreendimento Luziânia Shopping. 3.1. Desta feita, o condomínio requerido não se enquadra na qualidade consumidor (art. 2o do CDC), porquanto o produto adquirido tem por finalidade incrementar atividades comerciais exercidas pelos proprietários de unidades do shopping center. 3.2. Cabe ressaltar, que “o CDC não regula situações nas quais, apesar de poder se identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para outro produto ou serviço”. (20140020134486CCP, mina relatoria, 1a Câmara Cível, DJE: 17/12/2014).
4. O contrato em análise estabeleceu de forma clara e objetiva a possibilidade de renovação automática do prazo inicial de 60 (sessenta) meses por igual período, permitindo inclusive a rescisão da avença, sem qualquer ônus, desde que realizada nos 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do contrato, não havendo irregularidade quanto ao ponto.
5. O autor, no seu apelo, pede a reforma da sentença para que a multa aplicada seja calculada considerando a data da infração contratual e não a partir da notificação da rescisão da avença ao requerido. 5.1. Em que pese o raciocínio do autor, muito embora o contrato faça referência a data da infração/penalidade para definir a média de consumo e o preço do Gás-GLP, o mesmo não ocorre para determinar o “tempo que faltar para o término da vigência do contrato”, o qual somente pode ser apurado quando de fato houver a notificação formal do requerido acerca da rescisão, sendo certo que "o distrato faz se pela mesma forma exigida para o contrato" (art. 472 do CC). 5.2. Correta, portanto, a sentença que considerou a data da notificação da rescisão ao requerido para o cálculo da multa contratual.
6. A cláusula penal desempenha papel de penalidade ao devedor e desestímulo ao inadimplemento da obrigação (Art. 408 do CC). Entrementes, não pode ser desvirtuada a ponto de gerar enriquecimento sem causa do credor (Art. 884 do CC). 6.1. Dadas essas circunstâncias, a fim de que o valor da multa contratual possa se adequar a parâmetros que não importe em eventual abuso, a legislação civil determina que “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio” (Art. 413 do CC).6.2 Noutras palavras: se o valor da penalidade for manifestamente excessivo, em face da natureza e da finalidade do negócio, poderá - e em muitos deverá -, o juiz, de ofício, determinar a redução.
7. No caso, o valor devido a título de multa contratual atinge o montante de R$ 145.217,02, o que significa mais de 35% do valor global da avença, estimado em R$ 405.256,80, de modo que a quantia se revela manifestamente excessiva, ferindo a proporcionalidade, razoabilidade e a boa-fé objetiva que devem reger os negócios jurídicos em geral. 7.1. Ademais, o requerido adimpliu com integralidade do contrato anterior, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo violado a cláusula de exclusividade após a renovação automática da avença, não havendo comprovação de que o requerido tenha sofrido prejuízo que justifiquem a imposição da penalidade naquele montante. 7.2. Diante da hipótese retratada, a multa contratual deve ser reduzida para R$ 32.420,54 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais cinquenta e quatro centavos), o que corresponde a 8% (oito por cento) do valor estimado do contrato.
8. Recurso do autor não provido e recurso do requerido parcialmente provido.